Tribunal: TJMT
Processo: 0004276-29.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004276-29.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IBF AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.938.016/0001-38 (EMBARGADO), RENATO AYRES NUNES - CPF: 107.622.567-53 (ADVOGADO), DANIELA CZERWINSKI - CPF: 084.640.747-78 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), AGROPLANTA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL –
TESE DEVIDAMENTE ANALISADA E REJEITADA
–

AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0004276-29.2013.8.11.0037 (Id. no 82774488 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA
, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 80515989, que desproveu o recurso de apelação cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
“Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/c Pedido de Restituição em Dobro”
(Proc. no 0004276-29.2013.8.11.0037 – código 121755), ajuizada contra a embargante por IBF AGROPECUARIA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré/embargante à devolução do valor de R$ 28.897,00, por entender que o contrato de compra e venda celebrado no dia 24/04/2010, para aquisição de 157 toneladas de fertilizantes “
foi quitado integralmente pela parte autora, via transferência eletrônica (TED)
”, ressaltando, ainda, que, a conduta da ré/embargante em
“emitir boleto no valor de R$ 28.897,00 para pagamento de contrato já adimplido”,
induziu o departamento financeiro da embargada a erro “
que efetuou o pagamento de dívida paga
”, motivo pelo qual, condenou a embargante “
a restituir o valor que ilicitamente se apropriou
” (cf. Id. no 63858495).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso quanto ao marco inicial do prazo prescricional, e, considerando a “
falta de manifestação clara de que o pagamento indevido
(pela embargada)
ocorreu em 31 de maio de 2010, fulminada está a pretensão autoral pela ocorrência da prescrição trienal
”.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão apontada, já que a decisão não cuidou desse aspecto essencial do problema, seja decretada a prescrição da pretensão autoral
(cf. Id. no 82774488).

O embargado ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pela sua rejeição (cf. Id. no 84211470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, a embargante afirma que a decisão embargada é omissa e incompleta porque não considerou aspecto essencial da lide, e se tivesse considerado teria reconhecido que houve a prescrição da pretensão autoral
.

É desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo da agravante/embargante com os termos da decisão embargada, e não propriamente a indicação de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida em nome do restabelecimento da verdade factual ou jurídica.

Eis o tópico de interesse da decisão ora embargada:

O art. 189 do Código Civil preceitua que, “
quando violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206
”, sendo que o inciso IV deste último dispositivo estabelece que a prescrição ocorre em três anos nos casos relacionados à repetição de indébito em decorrência de pagamento indevido (CC, art. 206, § 3o, IV).

(...)

No caso, o apelado efetuou o pagamento da duplicata no dia
28/06/2010
(cf. Id. no 75130458 - pág. 6), e a ação de restituição do indébito foi ajuizada em
27/06/2013
(cf. Id. no 75124583 - pág. 1), ou seja, ainda dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, de modo que o pleito de extinção processual por alegada ocorrência da prescrição não tem qualquer cabimento, conforme corretamente afirmado pela sentença apelada.

As razões recursais revelam que
a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo do recorrente contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021